Tribunal: TJSP
Processo: 2009174-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Tutela provisória. Impugnações à obrigação de retirada dos apontamentos desabonadores dos órgãos de proteção ao crédito. Obrigação não imposta à ré agravante. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento nessa parte. Pretensão de obrigar a universidade ao pagamento do financiamento, tal como supostamente

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Tutela provisória. Impugnações à obrigação de retirada dos apontamentos desabonadores dos órgãos de proteção ao crédito. Obrigação não imposta à ré agravante. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento nessa parte. Pretensão de obrigar a universidade ao pagamento do financiamento, tal como supostamente assumido por esta. Tutela concedida. Probabilidade do direito identificada. Alegação da universidade de descumprimento do requisito de prestação de serviços voluntários. Aviso somente após a conclusão do curso. Conduta abusiva. Perigo de dano bem reconhecido. Potencial negativação e ou incapacidade de arcar com a parcelas. Irreversibilidade ausente. Possibilidade de cobrança posterior. Tutela provisória mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.